Tribunal: TJPA
Processo: 0007916-19.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3508 - Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007916-19.2010.8.14.0051

APELANTE: JUSTIÇA PUBLICA

APELADO: ANTONIO MACHADO PORTELA NETO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0007916-19.2010.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: ANTÔNIO MACHADO PORTELA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

ADVOGADO(A)(S):

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO FONSECA PA-9421 E THOMPSON LUIZ DO COUTO DINIZ PA-22.556

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE FALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA
. ART. 109, INCISO IV, DO CP.
PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 (OITO) ANOS.

EFEITO REPRESTINATÓRIO DO PRECEITO SECUNDARIO DO ART. 273 DO CP. PRECEDENTE DO STF FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº. 979962/RS
. ART. 109, V, DO CP.
MARCO INICIAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
. ART. 117, I, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. ART. 61 DO CPP. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido _________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0007916-19.2010.8.14.0051

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM – PA

APELANTE: ANTÔNIO MACHADO PORTELA NETO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO – PA

ADVOGADO(A)(S):

SERGIO AUGUSTO DE CASTRO FONSECA PA-9421 E THOMPSON LUIZ DO COUTO DINIZ PA-22.556

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:

ADELIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém-PA que julgou improcedente o pedido formulado na denúncia para absolver o ora apelado
ANTÔNIO MACHADO PORTELA NETO
o cometimento do crime tipificado no art.273, 1º-B, inciso I, V, VII, do Código Penal (id nº.

10297092).

Consta na denúncia, em resumo que, no dia 02 de setembro de 2009, na Praça Rodrigues dos Santos, Box 10 e 11, nas dependências do Mercado Modelo, no município de Santarém – PA, o recorrente foi preso em flagrante por comercializar em seu estabelecimento chamado “
Farmácia Nossa Senhora de Fátima
”, medicamentos falsificados, de venda proibida no território nacional e sem registro exigido pela ANVISA (id nº.

10297077 – 10297).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença absolutória contra qual o Ministério Público recorreu, pleiteando a reforma, ao argumento de que o conjunto probatório existente nos autos seria suficiente para sustentar um decreto condenatório (id nº.

10297093).

Contrarrazões apresentadas pela parte recorrida, requerendo o desprovimento da apelação (id nº. 10297093).

Parecer exarado nos autos pela Procuradoria de Justiça, opinando pelo provimento do recurso (id nº.

10297094).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

DECIDO.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

Examinando os autos, entendo que a apelação não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição, nos termos do art. 109, inciso IV
[1]
, do Código Penal e da Súmula n º.146 do Supremo Tribunal Federal
[2]
.

Antes de tudo, importante definir o prazo prescricional aplicável ao caso concreto.

Para isso, é necessário invocar o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento Recurso Extraordinário nº. 979962/RS
[3]
, ocasião em que foi declarada a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273
[4]
do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, inciso I, a qual versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, razão pela qual, nesta situação específica, restou repristinado o preceito secundário do art. 273
[5]
do Código Penal, na sua redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa).

Nesses termos, considerando o efeito represtinatório supramencionado, é correto reputar a pena máxima de 03 (três) anos como parâmetro de aferição do prazo prescricional aplicável ao caso em comento.

Com efeito, em vista da pena máxima cominada em abstrato, o prazo a ser considerado para fins de prescrição corresponde ao lapso de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV
[6]
, do Código Penal.

Definido o prazo prescricional, o passo seguinte é estabelecer o seu respectivo marco inicial.

Constato que a prescrição começou a correr na data do recebimento da denúncia, qual seja, o dia 14/06/2010 (id nº.

10297080 - Pág. 19
), sendo este, então, o termo
a quo
do prazo em questão, conforme dispõe o art.117, inciso I
[7]
, do CP.

Assim, considerando que o período compreendido entre a data do recebimento da denúncia e a data atual corresponde há mais de 12 (doze) anos, sem que tenha ocorrido nenhum outro marco interruptivo ou suspensivo do prazo, concluo que a prescrição se implementou no caso em apreço, eis que ultrapassado o lapso temporal previsto no inciso IV do art.109 do CPP (oito anos), devendo, portanto, ser extinta a punibilidade do recorrido nos termos do art.107, inciso IV, do CP
[8]
.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
ANTÔNIO MACHADO PORTELA NETO
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso IV, do CP e, por conseguinte,
não conheço do recurso de apelação,
nos termos do 932, inciso III, do CPC/2015
[9]
c/c art.133, inciso X, do RITJPA
[10]
e, com fundamento no art.61
[11]

do CPP, extingo o processo com resolução de mérito.

É como voto
.

Belém-PA ___ de _________de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[2]
Súmula nº.146 do Supremo Tribunal Federal: “
a prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação
”.

[3]
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM REGISTRO SANITÁRIO (CP, ART. 273, 273, § 1º-B, I, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA ABSTRATAMENTE PREVISTA. 1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o “escândalo das pílulas de farinha”, prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável ( CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro ( CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária (STF - RE: 979962 RS, Relator: Roberto Barroso, Data de Julgamento: 24/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 14/06/2021).

[4]
Art. 273 - Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais: Pena - reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa. [...] § 1º-B - Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:

[5]
Art. 273. Alterar substância alimentícia ou medicinal: I – modificando-lhe a qualidade ou reduzindo-lhe o valor nutritivo ou terapêutico; II - suprimindo, total ou parcialmente, qualquer elemento de sua composição normal, ou substituindo-o por outro de qualidade inferior: Pena - reclusão, de um a
três anos
, e multa, de um a cinco contos de réis.

[6]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...] IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[7]
Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se: I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;

[8]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (...) IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[9]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

[10]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

[11]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Belém, 27/10/2022